Tribunal: TJDFT
Processo: 0711998-96.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS À DISTÂNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. INDISPONIBILIDADE DE PLENO ACESSO VIRTUAL. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR VALORES PAGOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na origem, trata-se de pedido de devolução de valores pagos e indenização por danos morais, decorrentes de indisponibilidade do aplicativo da instituição ré. A sentença deu parcial provimento ao pedido, para condenar a instituição de ensino a restituir R$2.648,04 (dois mil seiscentos e quarenta e oito reais e quatro centavos) na forma simples (não aplicável parágrafo único do art. 42 do CDC). A recorrente insurge-se da decisão, ao argumento de que a sentença deve ser reformada para julgar improcedente o pedido inicial.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido.
3. De início, cumpre observar que a presente controvérsia deve ser decidida à luz das regras da legislação consumerista (Lei n. 8.078/1990), tendo em vista a adequação das partes ao conceito de fornecedor e consumidor. Dessa forma, considerando a redação do art. 6o, inciso VIII, do CDC, o autor deverá ter facilitada a defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova.
4. Narra a autora em sua peça inicial, que em 2019 contratou junto à ré, curso de pós-graduação. Nas tratativas antes da contratação, aduz a autora que perguntou à funcionária da requerida, se as aulas, provas e exercícios poderiam ser realizados pelo aplicativo da instituição, pois não conseguiria fazer pelo computador. Sustenta que após resposta da atendente ser positiva para as aulas via aplicativo, a requerente efetuou a matrícula. Ocorre que, após a contratação do curso, a autora, por meio do WhatsApp, informou à funcionária da ré que estava tendo dificuldade em acessar as aulas pelo site e aplicativo. Em resposta, a atendente informou que pelo celular ela conseguiria tão somente acompanhar o curso e baixar o material para leitura (ID. 35995038 – págs. 06 e 07). Diante disso, a autora se mostrou irresignada, pois havia adquirido o curso EAD por não poder fazer um curso na modalidade presencial. Ato contínuo, a atendente solicitou que a autora entrasse em contato com o SAA (Serviço de Atendimento ao Aluno) (ID. 35995038 – pág. 08). Contudo, a autora não obteve êxito. Dessa forma, em decorrência da insatisfação desta com a funcionalidade do aplicativo, solicitou o cancelamento do curso por telefone, no entanto, não obteve resposta, conforme informou para a funcionária da recorrente em conversa pelo WhatsApp (ID. 35995038 – pág. 10) .
5. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, em seu parágrafo único, estabelece que, o fornecedor responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos a prestação de serviços, nesse caso, por informações insuficientes ou inadequadas, visto que não foi informado a recorrida, no momento da aquisição do curso, que por meio do aplicativo não seria possível acesso total às aulas, como ela pretendia ao contratar o serviço.
6. Por outro lado, a recorrente sustenta, em síntese, que não houve falha na prestação do serviço, uma vez que o curso foi ministrado e disponibilizado à aluna, mas que foi esta quem não cumpriu com suas obrigações acadêmicas.
7. No caso concreto, as provas colacionadas nos autos evidenciam que tanto o site, quanto o aplicativo que a aluna deveria acessar apresentavam falhas, fato corroborado pelos prints de tela anexados pela requerente (ID. 35995038 – págs. 6 e 7). Em resposta à reclamação da recorrida, de que não conseguia acessar o aplicativo, a funcionária da recorrente informou que pelo celular a recorrida só conseguiria acompanhar o curso e baixar o material para leitura, comprovando desta forma, que o aplicativo não funcionava em sua inteireza, ou seja, de forma que a recorrida pudesse estudar exclusivamente pela ferramenta, que era a sua pretensão ao adquirir o curso à distância.
8. De acordo com o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Com isso, a autora se desincumbiu do ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, na medida em que juntou provas das tratativas feitas por meio do WhatsApp.
9. Diante do exposto, restou incontroversa a falha na prestação de serviço da recorrente, tendo em vista que houve limitação no acesso ao curso adquirido pela requerida, o que a impossibilitou de dar continuidade aos estudos.
10. Nesse passo, visto que houve solicitação de cancelamento do curso pela recorrida, ainda que por telefone, e a instituição recorrente não atendeu à solicitação, continuando a debitar as mensalidades no cartão de crédito da requerida, a restituição dos valores pagos é medida que se impõe. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.